Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-09.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000426-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 051.990.371-45 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
ASSINATURA ESPECIFICAMENTE
IMPUGNADA.
INCOMPETÊNCIA
DECLARADA
DE OFÍCIO.

PROCESSO EXTINTO.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complex
a.

Havendo impugnação específica da assinatura lançada no documento, há necessidade de perícia grafotécnica
, afastando-se a competência dos Juizados Especiais.

2. Incompetência
reconhecida de ofício.
Processo extinto. Recurso prejudicado.

3. Sem custas e honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000426-09.2023.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
DANILO DOS SANTOS NASCIMENTO

Recorrido:
ITAPEVA X MULTICAR
TEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

DANILO DOS SANTOS NASCIMENTO ajuizou reclamação indenizatória em face ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZA
DOS.

Sentença proferida no ID170843361/PJe2. Julgou improcedente
s
os pedidos iniciais e condenou a parte reclamante ao pagamento
de
multa

por
litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID17084
3362/PJe2. Requereu a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, afastando a condenação em litigância d
e má-fé, honorários advocatícios e custas.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID170843366/PJe2.Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação
do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o
Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e
não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE
PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios dist
intos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV
, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,

DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Em análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte
reclamante quanto

à
ass
inatura posta no documento juntado no ID 170843353, será necessária prova pericial grafotécnica para apurar se a referida rubrica
é dela
.

No caso concreto, por ser necessária a produção de prova perici
al, trata-se de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Incompetência reconhecida
ex

officio
.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a preliminar de incompetência e
julg
o

extinto o proces
so, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95 c/
c
art. 485, IV, do CPC.
Ainda,
julgo
prejudicado
o recurso interposto.

Estando o recurso prejudicado sem culpa do recorrente,
deixo
de condená-lo em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrad
a no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023